Tribunal: TJSP
Processo: 1012087-98.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Pretensão improcedente em primeiro grau. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Ausência de comprovação de que o demandante tenha intermediado o negócio. Informações básicas – nome dos compradores e oferta – que não foram prestadas pelo autor. Comissão paga ao efetivo responsável pela intermediação,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Pretensão improcedente em primeiro grau. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Ausência de comprovação de que o demandante tenha intermediado o negócio. Informações básicas – nome dos compradores e oferta – que não foram prestadas pelo autor. Comissão paga ao efetivo responsável pela intermediação, conforme contrato juntado aos autos e declarações das testemunhas. Pretensão improcedente. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.